Tribunal: TJMT
Processo: 1010354-70.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010354-70.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WELLEN AYRAN MISSIAS ALMEIDA - CPF: 025.203.521-67 (RECORRIDO), VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS - CPF: 974.223.391-87 (ADVOGADO), UNIMED DE BEBEDOURO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.633.369/0001-63 (RECORRENTE), JOAO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - CPF: 221.142.028-10 (ADVOGADO), JUCILENE SANTOS - CPF: 166.990.738-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE RECORRIDA MENOR IMPÚBERE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A Recorrida era menor de idade na época do ajuizamento da demanda. Incompetência. Impossibilidade de representação de menores no âmbito dos juizados.

2.Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para análise do feito em razão de impedimento legal. Processo extinto sem resolução do mérito.

3. Objeto do Recurso prejudicado.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, a qual deu procedência aos pedidos iniciais para condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 11.890,00 (onze mil, oitocentos e noventa reais)
, a título de danos materiais, bem como ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024